Tribunal: STJ
Processo: 5000258-76.2021.4.02.5114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916629 - RS
(2025/0144037-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DIEGO COSTA AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DAMIANA CARLA BRITO ANDRADE MARTINS - RJ139667
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. PENSÃO
POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA
DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS, OBJETOS DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada desconsideração das provas apresentadas, a
parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos, objetos de interpretação
divergente, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c3f0cb2-2611-4063-ab78-0a78553088fb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916629 - RS
(2025/0144037-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DIEGO COSTA AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DAMIANA CARLA BRITO ANDRADE MARTINS - RJ139667
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. PENSÃO
POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA
DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS, OBJETOS DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada desconsideração das provas apresentadas, a
parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos, objetos de interpretação
divergente, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DIEGO COSTA AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu do
recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Tanto o Recurso Especial (Evento 238) quanto o Agravo em Recurso
Especial (Evento 261) foram interpostos exclusivamente com
fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal (fls.
art. 105,
516-517).

Sustenta, ainda, que:
Documento eletrônico VDA54993500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 6dd739c5-4358-487f-ac19-8983949392cf

De todo modo, mesmo se fosse exigida a indicação de dispositivos
federais, os recursos apontaram normas centrais, vinculando-as ao
dissídio: –
do CPC (inexistência de hierarquia entre meios de
art. 369
prova); –
§4o, da
(dependência presumida em
art. 16,
Lei 8.213/91
união estável) (fl. 517).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 503-505).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada desconsideração das provas
apresentadas, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos, objetos
de interpretação divergente, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
Documento eletrônico VDA54993500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 6dd739c5-4358-487f-ac19-8983949392cf

(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, configura deficiência na fundamentação recursal a impedir o
conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento na alínea 'c' do
" (AgInt no REsp
relator
inc. III, da Constituição Federal
art. 105,
2.213.422/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
grifo nosso).
5/11/2025,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 6dd739c5-4358-487f-ac19-8983949392cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.916.629 / RS
Número Registro: 2025/0144037-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002587620214025114
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO COSTA AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DAMIANA CARLA BRITO ANDRADE MARTINS - RJ139667
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEGO COSTA AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DAMIANA CARLA BRITO ANDRADE MARTINS - RJ139667
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 085fc25e-534b-4b3a-a719-a661557fa091

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 085fc25e-534b-4b3a-a719-a661557fa091